Tribunal: TJES
Processo: 5000026-43.2023.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Aquisição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-43.2023.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE BATISTA ERVATTI
RECORRIDO: ERIC DOUGLAS BAUER GONCALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000026-43.2023.8.08.0054

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA JOSÉ BATISTA ERVATTI

RECORRIDO(A): ERIC DOUGLAS BAUER GONÇALVES

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO NORTE – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA JOSÉ BATISTA ERVATTI
em face da sentença de ID 35490141 (mantida pela decisão de embargos de ID 62772214) que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais da autora.

Em breve síntese, narra a autora que adquiriu do requerido (seu ex-genro), entre os anos de 2016 e 2017, a motocicleta Honda NX Bros 160, placa PPM0760.
Relata que, devido à relação de confiança, a transferência não foi realizada de imediato. Aduz que, posteriormente, o veículo sofreu restrição judicial (RENAJUD) decorrente de dívida do réu, o que, somado à ausência de assinatura do vendedor no Documento Único de Transferência (DUT), impossibilitou a regularização da propriedade
. Pleiteou, principalmente, a restituição do valor do bem (Tabela FIPE) e danos morais, ou, subsidiariamente, a obrigação de retirar a restrição e multa.

O juízo
a quo
julgou
improcedentes
os pedidos, fundamentando-se na culpa exclusiva da autora que, ao não promover a transferência no prazo de 30 dias (art. 123, §1º do CTB), assumiu os riscos de sua omissão, inclusive quanto a eventuais restrições judiciais supervenientes.

Irresignada, a Autora interpôs recurso inominado (ID 15929801) sustentando, em suma, que o recorrido nunca assinou o recibo de compra e venda, fato comprovado documentalmente nos autos, o que impediu a transferência administrativa. Requer a reforma do julgado para procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente merecem prosperar, ao menos em parte, devendo a r. sentença ser reformada pelos fundamentos a seguir.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica de compra e venda do veículo é incontroversa. Assim, o cerne da questão reside na
atribuição de responsabilidade pela impossibilidade de transferência do bem e a consequente restrição judicial (RENAJUD) que recai sobre ele.

Conforme depreende-se, o juízo de origem firmou-se na premissa de que a Autora foi desidiosa ao não cumprir o prazo de 30 dias estipulado pelo art. 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro.
De fato, a inércia da autora por longo período (desde 2016/2017) é evidente e confessa, o que atrai para si parcela significativa de responsabilidade pelos transtornos enfrentados.

Todavia, a análise dos autos revela que a desídia não foi exclusiva da Recorrente, haja vista que o documento acostado ao ID 15929786 (recibo de compra e venda/ATPV) encontra-se preenchido, porém,
sem a assinatura do vendedor (Recorrido) e sem reconhecimento de firma.

Ora, a transferência de propriedade de veículo automotor é ato complexo que exige a colaboração de ambas as partes. Ou seja, sem a assinatura do vendedor no documento de transferência (DUT/ATPV), torna-se materialmente impossível ao comprador realizar a regularização junto ao DETRAN, ainda que o desejasse fazer intempestivamente.

Assim, o Recorrido, em sua defesa,
não logrou êxito em comprovar que entregou o documento devidamente assinado, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

O contrato de compra e venda gera obrigações recíprocas, de modo que, ao vendedor, não basta entregar a coisa e receber o preço; incumbe-lhe também o dever anexo de colaborar para a perfectibilização jurídica do negócio, fornecendo a documentação necessária.

Este dever, inclusive, decorre diretamente do princípio da
boa-fé objetiva
, insculpido no
art. 422 do Código Civil
:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ao negar-se a assinar o documento de transferência ou omitir-se em fazê-lo, o réu violou os deveres laterais do contrato, contribuindo decisivamente para o impasse.

Nesse cenário, vislumbra-se a ocorrência de
culpa concorrente
, na medida em que a Autora errou ao não exigir a formalização imediata do negócio, agindo com negligência, e o Réu, por sua vez, violou os deveres anexos da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) ao não fornecer a documentação necessária para a transferência e, posteriormente, ao permitir que um bem já alienado garantisse dívidas pessoais suas, gerando a restrição via RENAJUD.

Diante da culpa recíproca
, a solução da lide exige o reequilíbrio das obrigações, mas não o acolhimento integral do pleito autoral.

Portanto, o pedido principal de rescisão do contrato com devolução do valor da Tabela FIPE (R$ 15.069,00) não merece prosperar, tendo em vista que a Autora deteve a posse e o uso da motocicleta há mais de seis anos. Ora, determinar a devolução integral do valor atualizado do bem implicaria em enriquecimento sem causa da recorrente, que usufruiu do veículo durante todo esse período sem a contrapartida da depreciação natural.

Entretanto, entendo pelo acolhimento do
pedido subsidiário
formulado na inicial, com base na vedação ao locupletamento ilícito e na função social do contrato, de modo que é dever do alienante
garantir a transferência da propriedade livre de ônus
.

Nesse sentido, sendo a restrição de ID 15929265 oriunda de dívida exclusiva do réu (processo nº 0005706-53.2016.8.08.0044 e outros indicados no dossiê), cabe a ele a responsabilidade de
diligenciar a sua baixa.

Portanto, impõe-se a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em:
(i) assinar o documento de transferência (ATPV-e) e entregar à autora com firma reconhecida (ou meio digital equivalente); e (ii) promover a baixa da restrição RENAJUD que recai sobre o veículo, ou fornecer meios para tal, uma vez que a constrição advém de débito de sua titularidade.

Por fim, quanto aos
danos morais
, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume, pois a situação vivenciada pela Autora, embora desgastante, decorreu substancialmente de sua própria inércia inicial ("deixou para depois"). Em casos assim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe indenização por dano moral quando a própria vítima contribui decisivamente para o evento danoso, caracterizando-se o fato como mero aborrecimento decorrente de negócio mal conduzido pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença Recorrida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido subsidiário da Autora, condenando o Recorrido a:

i)

ENTREGAR à recorrente o Documento Único de Transferência (DUT/ATPV-e) da motocicleta descrita na inicial, devidamente assinado e com firma reconhecida (se físico), no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00;

ii) PROMOVER a baixa da restrição judicial (RENAJUD)
que incide sobre o veículo, comprovando a liberação nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, a serem arbitradas em sede de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)